Tribunal: TJES
Processo: 5037282-13.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Financiamento do SUS; Cadeira de rodas / cadeira de banho / cama hospitalar
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037282-13.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HEBERT DAVI ALVES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E TRATAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. INEXISTÊNCIA DE RECUSA DOS ENTES PÚBLICOS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita ante a hipossuficiência do recorrente.

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação de obrigação de fazer e indenizatória ajuizada por HEBERT DAVI ALVES em face de MUNICÍPIO DE VITÓRIA e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, aduzindo em síntese, que é portador de HAS e ESPONDILITE ANQUILOSANTE e desde 2016 depende de terceiros para realizar as atividades cotidianas porque possui dificuldade de locomoção por causa das fortes dores na coluna. Informou que em razão da gravidade do seu quadro de saúde, realizou uma cirurgia de ARTRODESE TORACOLOMBAR (D3 A L5), da qual teve uma parada cardiorrespiratória, com ressuscitação satisfatória, mas adquiriu sequelas motoras após o episódio e que atualmente, encontra-se em seu domicílio, restrito ao leito, com necessidade de ajuda para realizar todas as atividades básicas diárias (como tomar banho, trocar roupas, se alimentar, etc), com necessidade de cuidados e fisioterapia motora para a sua reabilitação 3 vezes por semana. Informou que necessita de cama hospitalar, cadeira de roda, cadeira de banho, fisioterapia motora domiciliar 3 vezes por semana, medicamentos e suplementação alimentar. Afirmou que embora tenha tentado, não foi contemplado no Programa “O melhor em casa”, tendo que alugar os itens, contudo, o valor despendido ficou aquém daquilo que recebe. Requereu, em síntese, antecipação de tutela para que lhe possa ser fornecido cama hospitalar, cadeira de roda, cadeira de banho, fisioterapia motora domiciliar 3 vezes por semana, medicamentos e suplementação alimentar, indenização por danos morais e indenização por danos materiais em R$2.715,60 referente aos aluguéis dos itens e medicação que teve de pagar.

A r. Sentença JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para determinar aos Requeridos o fornecimento dos medicamentos ao requerente, na quantidade prescrita nos documentos médicos juntados (ID. 33783882): gabapentina, Hemifumarato de quetiapina. Além disso, determinou que sejam disponibilizadas as sessões de fisioterapia domiciliar de acordo com o laudo, cadeira de rodas e cadeira de banho, direcionando as obrigações primeiramente para o Estado do Espírito Santo, e, em havendo descumprimento, pelo Município de Vitória, ao tempo em que JULGO EXTINTO o processo e RESOLVO O MÉRITO, nos termos do art. 487, inc. I do CPC.
JULGOU IMPROCEDENTE OS DEMAIS PEDIDOS.

Irresignado, o Requerente HEBERT DAVI ALVES interpôs recurso inominado, pretendendo a reforma parcial da r. Sentença, a fim de se fazer cumprir a liminar proferida em Agravo de Instrumento para o fornecimento de fisioterapia motora domicialiar 3x na semana, imposição da multa pelo descumprimento da liminar mencionada, além de pretender a condenação dos recorridos ao pagamento de danos morais e materiais.

Foram apresentadas contrarrazões pelos recorridos, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Cinge-se a controvérsia em perquirir o direito do Requerente, ora Recorrente, a ser indenizado pelos supostos danos morais e materiais sofridos.

Inicialmente, cumpre esclarecer, que o magistrado sentenciante em decisão posterior a sentença e a interposição do Recurso Inominado, destacou que a sentença (decisão exauriente) não está vinculada ao que fora decidido em sede de agravo de instrumento. Desta forma, manteve a sentença em todos os seus termos. Com efeito, os pedidos de itens A e B do recurso inominado restam prejudicados tendo em vista que se referem ao cumprimento de liminar proferida em Agravo de Instrumento anterior ao julgamento da sentença.

Assim, reforçando, a irresignação recursal se circunscreve apenas e tão somente ao pedido de condenação por danos morais e materiais.

A irresignação recursal não merece prosperar.

Isso porque, como cediço, não restou demonstrada a recusa dos recorridos ao fornecimento dos medicamentos, terapias e cadeira de rodas e de banho. Se não vejamos a fundamentação do juízo sentenciante para afastamento do pedido de dano moral e material:

Não verifico nos autos comprovação de negativa junto aos entes públicos, outrossim, inegável o fato de que a condição do requerente é delicada e requer cuidados diferenciados, tal como narrado no laudo anexado no ID. 33783874.

Por esta razão, não se provam os requisitos necessários para indenização por danos materiais, já que inexistente a negativa expressa, conforme mencionado.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, tenho que este também não prospere.

O dano moral é o agravo que não produz qualquer efeito patrimonial, ou seja, é a dor, a angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a humilhação, o complexo que sofre a vítima do evento danoso. No entanto, a configuração do dano moral deve buscar seus contornos e extensão no próprio texto constitucional para evitar excessos e abusos (art. 5º inc. V, X e art. 1º inc. III, ambos da CF/88).

Nesse sentido, vale destacar os ensinamentos de Sérgio Cavalieri, citado por Carlos Roberto Gonçalves, no livro Direito Civil Brasileiro – Vol. IV, Saraiva, 2007, p. 359: "[...] a dor, vexame, sofrimento, ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo."

Não há dano moral indenizável, pois os fatos por si só, são insuficientes para tanto, não havendo prova de que a atuação dos entes demandados tenha, por si só, causado ao requerente abalo emocional ou violação de algum direito da personalidade da requerente.

Saliente-se que o dano moral só se faz indenizável se e quando se tratar de ofensa relevante ao nome, à imagem, à honra ou a direito da personalidade do indivíduo, dentre o que não se insere em nada o que narra a inicial a respeito dos fatos ocorridos.

Portanto, a improcedência do pedido formulados na inicial quanto a indenização por danos morais, é a medida que se impõe.

Sob essa motivação, não encontro fundamentos para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. Sentença.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20 % sobre o valor da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95, no entanto, suspendo a sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC/15.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)